Tribunal: TJMT
Processo: 1067776-20.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067776-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PIRES DE BARROS NETTO - CPF: 045.312.971-48 (APELANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), AAJ - COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 16.677.652/0001-03 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE EMBARQUE. COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO PASSAGEIRO. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA QUE SUPORTOU O DESEMBOLSO. DANO MATERIAL LIMITADO AO EXCEDENTE ENTRE O BILHETE ORIGINAL E A PASSAGEM SUBSTITUTIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por José Pires de Barros Netto e AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao primeiro autor, por coisa julgada, e julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pela empresa, em ação proposta contra TAM Linhas Aéreas S/A, fundada em negativa injustificada de embarque em voo internacional e na necessidade de aquisição emergencial de nova passagem aérea, paga pela pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a pretensão deduzida por José Pires de Barros Netto está impedida pela coisa julgada formada em ação anterior; e (iii) saber se a empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda., que não integrou a demanda precedente e suportou o pagamento da passagem substitutiva, faz jus ao ressarcimento integral do valor desembolsado ou apenas ao excedente patrimonial efetivamente causado pela falha do serviço.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, pois enfrentam tanto o reconhecimento da coisa julgada quanto a conclusão de inexistência de dano material pela fruição da segunda passagem, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

A pretensão formulada por José Pires de Barros Netto encontra óbice na coisa julgada material, pois a ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial Cível envolveu as mesmas partes, a mesma causa de pedir e, substancialmente, o mesmo pedido de ressarcimento pelo episódio de negativa de embarque, sendo irrelevante que a improcedência anterior tenha também se apoiado em fundamento probatório, diante da existência de fundamento meritório autônomo relativo à fruição da passagem substitutiva.

5. A empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda. não foi parte na demanda anterior, de modo que a coisa julgada nela formada não lhe pode prejudicar, nos termos do art. 506 do CPC, subsistindo sua legitimidade para postular, em nome próprio, a recomposição do patrimônio que afirma ter suportado com o pagamento do bilhete emergencial.

6. A negativa injustificada de embarque, em contexto de transporte aéreo contratado e pago, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não incidindo o regime limitativo da Convenção de Montreal quando a controvérsia não versa sobre extravio de bagagem em voo internacional.

7. O dano material indenizável não corresponde ao valor integral da segunda passagem, pois esta foi efetivamente utilizada e gerou contraprestação ao passageiro; a restituição total transformaria a responsabilidade civil em fonte de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

8. O prejuízo patrimonial juridicamente reparável corresponde ao excedente entre o valor da passagem substitutiva, adquirida em caráter emergencial, e o valor do bilhete originalmente contratado e pago, pois somente essa diferença traduz a diminuição patrimonial diretamente causada pela falha da companhia aérea.

9.

Demonstrado que a passagem substitutiva custou R$ 13.491,99 e que o bilhete original totalizava R$ 6.646,56, o dano emergente indenizável corresponde a R$ 6.845,43, valor que recompõe o patrimônio da empresa sem impor devolução de quantia vinculada a serviço efetivamente usufruído

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido para manter a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a José Pires de Barros Netto, por coisa julgada, e reformar a sentença quanto à AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda., julgando parcialmente procedente o pedido para condenar TAM Linhas Aéreas S/A ao pagamento de R$ 6.845,43 a título de danos materiais, com consectários legais, além de redistribuição proporcional da sucumbência.

Tese de julgamento:

“1

“1. A sentença de mérito transitada em julgado impede nova demanda do mesmo autor, contra a mesma ré, fundada na mesma negativa de embarque e voltada ao ressarcimento do mesmo dano material, ainda que a nova ação busque superar deficiência probatória da demanda anterior. 2. A coisa julgada não prejudica terceiro que não integrou a relação processual originária, preservada sua legitimidade para postular indenização por desembolso próprio. 3. Em caso de negativa injustificada de embarque que obriga a aquisição emergencial de nova passagem efetivamente utilizada, o dano material indenizável limita-se à diferença entre o valor do bilhete substitutivo e o valor do bilhete originalmente contratado, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 86, 141, 322, § 2º, 337, §§ 2º e 4º, 485, V, 487, I, 492, 502, 506 e 509, I; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 402, 405, 406, 884 e 944; CTN, art. 161, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331/RJ, Tema 210; STJ, Tema 1.368; TJSP, Apelação Cível n. 1015144-84.2023.8.26.0068, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2024; TJMG, Apelação Cível n. 10000205956881001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 24.02.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1053837-80.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1017077-55.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egréia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSE PIRES DE BARROS NETTO
e
AAJ - COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A
, em que extinguiu

o processo sem resolução de mérito em relação ao primeiro autor por força da coisa julgada e julgou improcedente o pedido quanto à empresa autora, condenando os
apelantes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (Id. 228151757).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que a respectiva sentença de incorreu em grave erro cognitivo e de premissa fática na avaliação do dano material. Narram o quadro fático delineando que o Sr. José Pires possuía uma viagem internacional agendada (São Paulo - Londres - Berlim) para o dia 19/08/2024, cujo bilhete havia sido regularmente emitido e pago. Contudo, ao tentar embarcar, foi impedido pela companhia aérea sob a justificativa de que o bilhete não constava no sistema. Diante da urgência, viu-se forçado a adquirir, no mesmo dia e no próprio aeroporto, uma nova passagem aérea com destino a Frankfurt, no valor de R$ 13.491,99 (treze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), montante este que foi integralmente suportado e pago via PIX pela empresa da qual é sócio administrador, a AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda.

Esclarecem que, em momento anterior, o Sr. José Pires e um terceiro ajuizaram ação perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá (Processo nº 1004365-26.2025.8.11.0001), na qual restou reconhecida a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, gerando condenação por danos morais. Todavia, o pleito de danos materiais foi rechaçado naquele juízo sob o fundamento de que não havia prova de que o desembolso da nova passagem havia saído do patrimônio das pessoas físicas. Assim, a presente ação foi ajuizada para sanar tal lacuna probatória, trazendo ao polo ativo a pessoa jurídica que efetivamente suportou o decréscimo patrimonial.

Para reforçar sua alegação, argumentam que não há que se falar em coisa julgada material em relação à empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda., porquanto esta não integrou a lide anterior. Sustentam ainda que a exclusão de José Pires do polo ativo é equivocada, defendendo a existência de litisconsórcio ativo necessário, uma vez que a controvérsia envolve o contrato de transporte vinculado à sua pessoa física, enquanto o dano financeiro atingiu a pessoa jurídica. Aduzem que o dano material configura-se pelo desembolso extraordinário imposto pela conduta ilícita da apelada.

Por fim, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, com a consequente condenação da apelada à restituição do valor pleiteado e inversão do ônus sucumbencial (Id. 372753901).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões alegou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal (art. 1.010, III, do CPC), sustentando que os apelantes se limitaram a repetir a inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do julgado, argumentando que a coisa julgada em relação a José Pires é intransponível e que a inclusão da pessoa jurídica é uma tentativa de contornar os limites da coisa julgada, configurando litigância de má-fé. Argumenta que a passagem substitutiva foi efetivamente usufruída, de modo que a devolução integral configuraria enriquecimento sem causa. Requer que o recurso não seja conhecido ou, subsidiariamente, seja desprovido, com a condenação dos apelantes por litigância de má-fé e fixação de honorários recursais (Id. 372753936).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
José Pires de Barros Netto
e
AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material em relação ao coautor José Pires de Barros Netto e julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto a ele, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil; julgou improcedente, com resolução de mérito, o pedido formulado pela empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda., com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e condenou ambos os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento da preliminar arguida pela apelada em sede de contrarrazões, referente à suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A análise detida das razões recursais revela que os apelantes confrontaram diretamente o núcleo decisório do juízo de origem, combatendo tanto o reconhecimento da coisa julgada quanto a tese de inexistência de dano material pela fruição do serviço.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão, estabelecendo uma correlação lógica entre os motivos da sentença e as razões do inconformismo. No caso vertente, observa-se que os apelantes lograram êxito em demonstrar porque entendem equivocada a premissa de que a utilização do serviço afasta o dano patrimonial.

Portanto,
rejeito a preliminar de não conhecimento.

No tocante à extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao apelante José Pires, a sentença não comporta reparos. A teoria da tríplice identidade, consagrada no Código de Processo Civil, obsta a rediscussão de matéria já decidida entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

Conforme documentado nos autos, o passageiro já buscou a reparação material pelo mesmo fato gerador perante o Juizado Especial Cível. O fato de o pedido ter sido julgado improcedente por insuficiência de provas não autoriza o ajuizamento de nova demanda idêntica, uma vez que a sentença de mérito no rito ordinário ou sumaríssimo, quando transita em julgado, projeta seus efeitos de imutabilidade. A interpretação sistemática dos institutos processuais visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, motivo pelo qual mantenho a extinção em relação a este recorrente.

Superadas as questões processuais, adentro ao cerne da controvérsia sob a ótica do Direito do Consumidor, área em que a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, pautada no risco da atividade e no dever de incolumidade. É fato incontroverso que houve negativa de embarque injustificada, caracterizando vício do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Antes de se avançar à matéria de fundo, convém assentar, com precisão, o quadro fático que emerge dos autos. O Apelante José Pires de Barros Netto possuía bilhete aéreo regularmente emitido e integralmente quitado para o trecho São Paulo/Frankfurt. No momento do embarque, foi surpreendido pela negativa injustificada da companhia aérea, que alegou problema na emissão do bilhete, a despeito de a reserva constar ativa e regular no próprio aplicativo da Apelada.

Diante da urgência e da necessidade de cumprir compromissos profissionais no exterior, o passageiro foi compelido a adquirir, no mesmo dia, nova passagem com destino a Berlim, pelo valor de R$ 13.491,99 (treze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), pago via transferência PIX pela empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda., da qual José Pires é sócio administrador. Os mesmos fatos já foram objeto de ação anterior, autuada sob o nº 1004365-26.2025.8.11.0001, julgada perante o Juizado Especial Cível, na qual a companhia aérea foi condenada ao pagamento de danos morais, tendo o pedido de ressarcimento material sido indeferido sob dois fundamentos distintos: a ausência de documentação idônea que comprovasse ter sido o próprio José Pires o responsável pelo desembolso e o fato de que a segunda passagem havia sido efetivamente usufruída pelo passageiro.

Adentrando ao mérito recursal, impõe-se examinar, em primeiro lugar e por questão de ordem lógica, a situação jurídica do coautor José Pires de Barros Netto, em relação a quem o processo foi extinto sem resolução de mérito pelo reconhecimento da coisa julgada material. A sentença recorrida, nesse particular, merece ser integralmente mantida.

A coisa julgada material é instituto de garantia constitucional e processual destinado a preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, conferindo imutabilidade às sentenças de mérito não mais sujeitas a recurso, nos exatos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Para sua configuração, exige-se a chamada tríplice identidade entre as demandas, compreendida como a coincidência entre as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do mesmo diploma. A comparação entre a presente demanda e o processo anterior evidencia, com clareza, a ocorrência dos três elementos identificadores: quanto às partes, José Pires de Barros Netto figurou como autor em ambas as ações, tendo como ré, em ambas, a mesma companhia aérea; quanto à causa de pedir, as duas demandas têm como fato gerador o mesmo episódio a negativa injustificada de embarque em voo internacional com destino à Alemanha; e quanto ao pedido, em ambas as ações José Pires postulou, em substância, o ressarcimento do valor correspondente à segunda passagem aérea adquirida em decorrência desse mesmo episódio.

O argumento dos apelantes, no sentido de que a ação anterior teria sido julgada por fundamento estritamente probatório, ausência de comprovação de que José Pires foi o responsável pelo desembolso, e não por mérito propriamente dito, não prospera como razão suficiente para afastar a autoridade da coisa julgada. A sentença proferida no Juizado Especial apresentou dois fundamentos autônomos para rejeitar o pedido material: além da ausência de prova da titularidade do pagamento, consignou expressamente que a passagem adquirida foi usufruída e que, por essa razão, o pedido de reembolso não merecia acolhimento, fundamento esse de natureza inequivocamente meritória, pois versa sobre a própria indenizabilidade do valor pleiteado, independentemente de quem realizou o desembolso.

Tratando-se de sentença alicerçada em dupla fundamentação autônoma e suficiente, basta que um dos fundamentos seja apto, por si só, a sustentar a conclusão, para que a coisa julgada se opere em toda a sua extensão. A tentativa dos Apelantes de contornar esse óbice mediante inserção da empresa AAJ no polo ativo não tem o condão de renovar, quanto ao próprio José Pires, a discussão já definitivamente encerrada, uma vez que a autoridade da coisa julgada alcança o autor da demanda anterior independentemente de quem, materialmente, suportou o desembolso. Mantém-se, portanto, sem qualquer modificação, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao coautor José Pires de Barros Netto.

A situação jurídica da empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda. é, todavia, substancialmente distinta e exige análise mais apurada, que conduz, em parte, à reforma da sentença recorrida.

Fixe-se, de plano, a premissa incontrovertida e corretamente assentada na sentença recorrida: a coisa julgada formada no processo anterior não alcança a empresa AAJ, que não figurou como parte naquela demanda. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Como terceira relativamente àquele processo, a empresa ostenta plena legitimidade para deduzir em juízo, com autonomia, a pretensão indenizatória fundada no desembolso que realizou. Sobre esse ponto, não há divergência relevante neste grau de jurisdição.

A responsabilidade da Apelada TAM Linhas Aéreas S/A pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo, de sua parte, já foi reconhecida e definitivamente estabelecida na ação anterior, tendo havido inclusive condenação transitada em julgado ao pagamento de danos morais. Essa premissa, portanto, não constitui objeto de controvérsia na presente demanda. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, corretamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em conta que o pedido versa sobre indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte e não de extravio de bagagem, razão pela qual não se cogita da aplicação do regime limitativo da Convenção de Montreal, cujo âmbito, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.331/RJ (Tema 210), restringe-se às hipóteses de dano material por extravio de bagagem em voos internacionais.

Aplica-se, portanto, integralmente o Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14, caput, da Lei 8.078/1990, independentemente da existência de culpa.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, é convergente no sentido de que o impedimento injustificado de embarque configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja o dever de indenizar, vejamos:

Apelação - Responsabilidade civil –
Ação de indenização por danos materiais e morais - Procedência parcial – Autores que foram impedidos de embarcar no voo originalmente contratado
para retorno ao Brasil

– Ausência de emissão de passagens aéreas em nome dos demandantes, haja vista terem sido cancelados os bilhetes sem que os autores fossem devidamente informados - Incidência do Código de Defesa do Consumidor –
Necessidade de aquisição de nova passagem
em outra companhia aérea - Falha na prestação de serviço configurada – Argumentos da apelante não comprovados e que, ademais, caracterizam fortuito interno, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva -
Demandantes que fazem jus à reparação por danos materiais
conforme fixado em sentença – Cabimento, ainda, da indenização por danos morais postulada pelos demandantes, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado a título de danos morais que merece ser mantido - Sentença confirmada - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1015144-84.2023 .8.26.0068 Barueri, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 03/05/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - APLICABILIDADE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PASSAGEM AÉREA CANCELADA
- ATRASO DOS PASSAGEIROS PARA O CHECK IN - NÃO COMPROVADO -
COMPRA DE NOVAS PASSAGENS - DANO MATERIAL
E MORAL - CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. O dano material, oriundo da necessidade de aquisição de nova passagem aérea, deve ser indenizado. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. (TJ-MG - AC: 10000205956881001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS –
ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE
– JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. Demonstrado o ato ilícito, deve a parte demandada ressarcir o prejuízo material dele decorrente. A falha na prestação de serviço, consistente na não emissão de passagens aéreas para o dia da reserva, evidencia que a parte suportou dor psicológica característica de dano moral em razão do ocorrido, e não mero aborrecimento. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva . No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJ-MT 10538378020198110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL
– PACOTE TURÍSTICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO
– ERRO NA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS – VIAGEM INTERNACIONAL
– NECESSIDADE DE RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM POR RECUSA NOS PROCEDIMENTOS IMIGRATÓRIOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de viagens. (artigo 7º, § único do Código de Defesa do Consumidor).

2. Em caso de cancelamento de pacote de viagem, derivado da conduta desidiosa da empresa fornecedora de serviços, a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar à lazer, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Comprovado que houve o pagamento de valores pactuados contratualmente e não efetivada o serviço contratado, deve ser ressarcido a importância ao contratante, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (N.U 1017077-55.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

A questão central que se impõe, no que diz respeito à empresa AAJ, é a exata delimitação do dano material indenizável e é precisamente aqui que este voto se vê na delicada, porém inescapável, obrigação de registrar que a parte autora, embora detentora de razão substancial quanto à existência do ilícito e de seu reflexo patrimonial, formulou o seu pedido de forma tecnicamente equivocada, pagando com a improcedência um preço que a correta construção da causa de pedir e do pedido certamente teria evitado.

Com efeito, há uma diferença fundamental e que o patrono da causa deveria ter percebido com clareza desde o momento da elaboração da petição inicial entre o dano que a empresa AAJ efetivamente sofreu e o que ela escolheu postular em juízo. O dano real, como se demonstrará, não é o valor integral da segunda passagem. É o excedente que foi imposto à empresa pela falha da companhia aérea vale dizer, a diferença entre o que já havia sido legitimamente pago pela primeira passagem e o que foi compulsoriamente desembolsado para adquirir a segunda.

Ao postular o ressarcimento integral dos R$ 13.491,99 (treze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), os apelantes incorreram em equívoco técnico que compromete, em sua raiz, a própria configuração do dano emergente que alegam ter sofrido. A segunda passagem aérea não representou desembolso estéril, tampouco despesa frustrada sem qualquer retorno: ela foi efetivamente utilizada, gerou contraprestação real e concreta, e viabilizou a chegada do passageiro ao destino pretendido, ainda que por rota diversa da originalmente contratada. Havia, portanto, uma contrapartida patrimonial correspondente ao valor pago circunstância que, por si só, afasta a pretensão de devolução integral. Postular a restituição completa de valor que produziu serviço efetivamente recebido e aproveitado equivale, em termos jurídicos, a exigir que a companhia aérea financie integralmente uma viagem realizada, transformando a reparação civil em instrumento de enriquecimento sem causa resultado que o ordenamento jurídico brasileiro expressamente rechaça, nos termos do art. 884 do Código Civil, e que esta Câmara não pode chancelar.

O caminho técnico correto, que a experiência forense e a mais elementar teoria da responsabilidade civil indicavam com nitidez, era postular não o reembolso integral da segunda passagem, mas a diferença entre o valor desta e o valor da primeira passagem originalmente contratada e paga aquela que a companhia aérea recebeu e não prestou. Esse diferencial é que expressa, com rigor jurídico e equidade, o efetivo empobrecimento patrimonial da empresa AAJ: é o valor que ela foi forçada a despender, de forma involuntária e emergencial, acima do custo que legitimamente caberia à viagem já contratada. Esse sim é o dano emergente real, no sentido técnico do art. 402 do Código Civil a efetiva diminuição patrimonial causada pelo ilícito da Apelada, sem que se incorra na contradição lógica de pedir a devolução de valor correspondente a serviço efetivamente recebido.

É, pois, com a benevolência que o sistema processual reserva às partes que, tendo razão no fundo, tropeçam na forma, que esta Câmara, interpretando o pedido nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil que determina a interpretação do pedido em conformidade com o conjunto da postulação e com a boa-fé, e exercendo o julgamento nos limites do que foi efetivamente postulado, reconhece que o pedido de ressarcimento integral comporta, logicamente, o pedido de ressarcimento parcial. Quem pede o mais pode, e deve, receber o menos quando o menos é o que o direito assegura.

O princípio da congruência, inscrito nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda que o juiz condene a parte em quantidade superior ao demandado, mas jamais o impede de reconhecer o direito na medida em que ele efetivamente se configura, sob pena de se transformar a técnica processual em obstáculo à realização da justiça resultado que o legislador, ao consagrar a primazia do julgamento de mérito como vetor hermenêutico do sistema, manifestamente quis evitar.

O verdadeiro dano patrimonial indenizável consiste, portanto, na diferença entre o valor de R$ 13.491,99 (treze mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) despendido com a segunda passagem adquirida em caráter emergencial e a preço de balcão no dia do impedimento do embarque e o valor da primeira passagem originalmente contratada pelo Sr. José Pires de Barros Netto para o trecho São Paulo/Frankfurt, que já representava o custo legítimo e previamente acordado para a realização da viagem. Essa diferencial expressa, com precisão jurídica, o excedente que a empresa AAJ foi compelida a suportar exclusivamente em razão da falha imputável à companhia aérea, recolocando as partes na situação patrimonial em que estariam se o contrato de transporte houvesse sido regularmente cumprido finalidade que é, em última análise, a própria razão de ser da responsabilidade civil, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil e do art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à quantificação desse diferencial, observa-se que o valor da segunda passagem está documentado nos autos por meio do comprovante de transferência PIX juntado pela empresa AAJ (Id. 372753905), vejamos:

O valor da primeira passagem originalmente contratada pelo Sr. José Pires para o trecho São Paulo/Frankfurt, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, encontra-se documentado nos autos: conforme se extrai dos comprovantes juntados à inicial, o bilhete original foi adquirido em quatro parcelas de R$ 1.661,64 (um mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) cada, totalizando, portanto, o montante de R$ 6.646,56 (seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

É precisamente esse valor que representa o custo legítimo e previamente acordado para a realização da viagem aquele que, não fosse a falha injustificada da companhia aérea, seria o único desembolso necessário para que o passageiro embarcasse regularmente. A diferença indenizável corresponde, assim, ao excedente compulsoriamente suportado pela empresa AAJ, calculado pela subtração do valor da primeira passagem em relação ao montante de R$ 13.491,99 despendido com o bilhete substitutivo, resultando na quantia de R$ 6.845,43 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), que constitui o dano emergente real e efetivamente indenizável nos presentes autos.

Impõe-se, assim, que a apuração do montante exato da condenação seja remetida à fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante apresentação de documentação comprobatória do valor original do bilhete e, se necessário, requisição de informações à própria companhia aérea, que detém os dados relativos ao contrato de transporte originalmente celebrado.

O valor a ser apurado deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo desembolso realizado pela empresa AAJ e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil combinado com o art. 406 do mesmo diploma e o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Em face da sucumbência recíproca da empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda. cujo pedido foi acolhido apenas em parte, na medida em que o ressarcimento integral foi postulado mas apenas o diferencial entre as passagens é indenizável distribui-se entre ela e a Apelada a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios proporcionalmente, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao coautor José Pires de Barros Netto, mantém-se integralmente a condenação às custas e honorários fixados na sentença de origem.

Ante o exposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1.

Manter a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao apelante
JOSÉ PIRES DE BARROS NETTO
, em virtude da coisa julgada.

2.

Reformar a sentença quanto à apelante
AAJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a apelada
TAM LINHAS AÉREAS S/A
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 6.845,43 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
.

3.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir correção monetária pela taxa SELIC como índice único até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzido do IPCA, em conformidade com o Tema 1.368/STJ e a Lei n. 14.905/2024 .

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), na proporção de 50% para cada, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026